Tribunal: STF
Processo: AI 216611
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-18
Data de publicação: 1998-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARIMBO
ILEGÍVEL. SÚMULA 288. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A
RECURSO. PREVISÃO REGIMENTAL.
        1. O carimbo aposto na petição de recurso extraordinário
tem o objetivo de revelar a data de sua interposição para
possibilitar a aferição do prazo recursal. Deve, portanto, estar
legível, exigência não observada na espécie. Incide a Súmula 288.
        2. O Relator pode, em decisão monocrática, negar seguimento
a recurso, nos termos do § 1º do artigo 21 do RISTF, o que não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional.
        Agravo regimental desprovido.